Tribunal: TJPA
Processo: 0800416-82.2019.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800416-82.2019.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: JOHNNY SOUZA LEMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 56, III E ART. 62 DA LEI MUNICIPAL Nº 305/2006. DEVIDO. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MODIFICAÇÃO SOMENTE SOBRE O PERÍODO PARA PAGAMENTO DO RETROATIVO. SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). NECESSIDADE OBSERVÂNCIA AO QUINQUÊNIO ANTERIOR CONTADO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

O autor, servidor público desde 2007, atuou como Agente Administrativo e, a partir de 2012, como Técnico de Controle e Avaliação, sem interrupção. Por conta disso, pediu o adicional de tempo de serviço mais o pagamento dos valores retroativos.

2.

Em sentença, o Juízo julgou procedente o pleito nos moldes da exordial.

3.

Inconformado com a sentença de primeiro grau, o Ente Municipal interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões anteriores ao ajuizamento da ação. No mérito, alega, em síntese, a incompatibilidade da cumulação dos cargos em questão, em razão do ingresso em diferentes concursos públicos, e a ausência de competência do Poder Judiciário para reexaminar o mérito de atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

4.

Sobre a prescrição dos valores, observo que a sentença merece reforma. De acordo com a Súmula 85 do STJ, o período contado para pleitear valores de responsabilidade da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Logo, considerando a interposição da ação em 21/10/2019, são devidos os valores retroativos até o dia 21/10/2014 e não o ano inteiro de 2014.

5.

No mérito
, o art. 2 da Lei Municipal nº 305/2006 é bastante claro ao dispor que servidor público é qualquer pessoa investida em cargo público, sem fazer qualquer distinção. Neste sentido, observo que o autor, Sr. Johnny Souza, não descontinuou de seus serviços com o Município de Medicilândia, logo faz
jus
ao adicional por tempo de serviço elencado no art. 56, III e art. 62 da referida Lei.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizado por
JOHNNY SOUZA LEMES
em face do
apelante
.

Em síntese na exordial, o autor afirma ser servidor público efetivo desde 2007, exercendo inicialmente o cargo de Agente Administrativo e, posteriormente, o de Técnico de Controle e Avaliação em 2012.

Alega que ao mudar de cargo, o tempo de serviço anterior não foi considerado para fins de cálculo dos quinquênios, direito este assegurado por lei. Apesar de ter solicitado administrativamente a averbação do tempo de serviço, o pedido foi indeferido.

Por conta disso, o autor busca na Justiça o reconhecimento do direito aos quinquênios relativos a todo o período em que esteve vinculado ao serviço público municipal, requerendo a inclusão dos valores correspondentes em seus contracheques.

O Município de Medicilândia ofertou contestação, arguindo preliminarmente, o indeferimento da justiça gratuita ao requerente e a prescrição da cobrança dos valores anteriores aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. No mérito, sustentou que a Administração Pública agiu em conformidade com a lei, uma vez que não há possibilidade de cumulação de tempo de serviço quando ocorrer a mudança de cargo.

Alegou ainda, que o Poder Judiciário deve agir somente como fiscalizador dos procedimentos legais, logo, o julgamento do mérito da situação fática cabe tão somente ao Poder Executivo.

Sustentou a ocorrência de litigância de má-fé por parte do autor e impugnou os cálculos apresentados.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente o feito para determinar que o Município acrescente 10% (dez por cento) sobre o vencimento base do autor, o que correspondente a 2 (dois) quinquênios, a título de adicional de tempo de serviço, bem como como o pagamento retroativo referente a diferença salarial computado a partir de 2014 e a condenação do réu em sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeito, o Município de Medicilândia interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente, a ocorrência da prescrição de verbas anteriores ao ajuizamento da ação. No mérito, alega a impossibilidade do recebimento dos quinquênios, em razão do ingresso em cargos diferentes.

Por fim, defende a impossibilidade do Poder Judiciário reexaminar o mérito de atos administrativos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento ou não pelo autor dos requisitos para a aquisição do Adicional de Tempo de Serviço.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Preliminarmente, verifico que o Município em suas razões sustenta a ocorrência da prescrição de valores anteriores ao ajuizamento da ação. Sobre o assunto, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) é bastante claro em sua súmula 85.
in verbis
.

Súmula 85/STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação

Compulsando os autos, verifico que a sentença deixou de mencionar a data limite para recebimento das verbas retroativas, mencionando erroneamente que seria o ano de 2014, dando a entender que seria todo o ano.

Porém, considerando que a ação foi interposta em 21/10/2019, são devidos os valores retroativos até 21/10/2014, a fim de respeitar a prescrição quinquenal.

No que tange ao mérito,
o
Município é repetitivo em seus argumentos para tratar de assunto já discorrido na sentença.

Sobre o assunto, dispõe o artigo 56, III e art. 62 da Lei Municipal nº 305/2006, que trata sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Medicilândia é clara ao dispor o seguinte:

Art. 56. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei,
serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições
, gratificações e adicionais:

(...)

III - Adicional por tempo de serviço;

(...)

Art. 62. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (sete por cento) a cada cinco anos de
serviço público efetivo prestado ao município
, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança.

Parágrafo único.
O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o qüinqüênio.

Infere-se a partir dos artigos mencionados que o servidor fará
jus
ao adicional independentemente do cargo que ocupar, bastando ter prestado serviço diretamente ao Município.

Para não haver mais dúvidas sobre o assunto, o art. 2,
caput
da referida Lei é concisa ao determinar quem é a figura do servidor na qual poderá adquirir gratificações e adicionais nos dispositivos supramencionados:

Art. 2º
Para os efeitos desta lei, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.

Assim, uma vez comprovado o vínculo com o município, o tempo de serviço anterior deve ser considerado.

Da análise dos autos, verifico que o autor, Johnny Souza, ingressou no serviço público do Município de Medicilândia por meio de concurso no ano de 2007, para ocupar o cargo de Agente Administrativo e, posteriormente, fora aprovado novamente em 2012, para o cargo de Técnico de Controle e Avaliação.

Dessa forma, em nenhum momento foi demonstrado pelo Município a interrupção do tempo de serviço prestado pelo servidor público. Logo, fazendo
jus
ao adicional.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Egrégia Corte sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS RETROATIVOS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 305/2006. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Obrigação de Fazer que julgou improcedente a pretensão autoral, que buscava averbar o período de serviço (ATS) prestado perante o município, e o respectivo pagamento retroativo;

2. O tempo de serviço público efetivamente prestado pelo autor/apelante, tanto como agente administrativo quanto como técnico de controle e avaliação, deve ser reconhecido para fins de contagem do adicional por tempo de serviço, conforme disposto no art. 62 da Lei Municipal nº 305/2006;

3. A incorporação do adicional por tempo de serviço deve ser efetuada na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de serviço público efetivo prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento);

4. O pagamento dos adicionais por tempo de serviço deve ser limitado aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32 e pela Súmula 85 do STJ;

5. Os consectários legais, tais como juros e correção monetária, devem ser calculados de acordo com os parâmetros estabelecidos na fundamentação do presente voto, considerando a data da sentença como marco temporal para sua incidência;

6.

Inverte-se o ônus de sucumbência, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observando-se o caráter ilíquido da condenação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC;

7. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001722-56.2018.8.14.0072 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 ) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para modificar a sentença quanto ao alcance da prescrição quinquenal, sendo devido os valores retroativos até 21/10/2014,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 30/10/2024